Tribunal: STF
Processo: ARE 1513138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - Servidora pública municipal ocupante do cargo de odontóloga - Pretensão ao recebimento da Gratificação de Desempenho, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 252/2011, no percentual de 40% visto que nunca fora realizada uma avaliação de desempenho nos servidores abrangidos pela legislação Possibilidade no caso, vez que o pagamento vem ocorrendo a menor, sem justificativa por parte da Administração Pública Presunção de legitimidade dos atos administrativos elidida pela ausência de cumprimento de dever legal para pagamento correto do benefício R. sentença de parcial procedência confirmada. Verba honorária devida pela Municipalidade majorada em 2% sobre o valor da condenação. Recurso improvido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aqui não se discute o direito ao recebimento da referida gratificação, vez que já percebida pela autora, mas sim a forma de cálculo realizada pela Municipalidade a justificar o pagamento de percentual inferior ao máximo previsto em Lei.



    A Gratificação de desempenho objeto da presente demanda foi instituída pela Lei Complementar Municipal de Taboão da Serra nº 252 de 23/02/2011, nos seguintes termos:



    Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de desempenho de até 40% (quarenta por cento), sobre o salário base, a ser paga mensalmente aos servidores municipais em efetivo Exercício, ocupantes dos cargos de Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Odontólogo e Médico nos termos do disposto nesta Lei Complementar.



    Referida gratificação foi regulamentada pelo Decreto Municipal de Taboão da Serra nº 68 de 15 de maio de 2013 e posteriormente alterado pelo Decreto Municipal nº 44, de 30/05/2019. Este último assim dispõe:



    Art. 3º São critérios para a concessão da Gratificação de que trata o artigo anterior a avaliação da Assiduidade, da Pontualidade, Produtividade e Desempenho de cada servidor, dentro do respectivo mês considerado. 



    Art. 4º Para que o servidor tenha direito a avaliação de desempenho não deverá apresentar faltas injustificadas e não poderá ter atrasos cuja somatória ultrapasse 30 (trinta) minutos no mês, incluindo a tolerância de 10 (dez) minutos.Parágrafo único: os critérios de pontualidade não se aplicam aos horistas, em virtude da compensação de atendimentos. Nesses casos, deverá haver aviso prévio, com anuência da chefia imediata. 



    (...)



      Art. 7º Os servidores estaduais municipalizados e os servidores municipais contratados nos termos da Lei Municipal nº 852/89 ocupantes dos Cargos de Auxiliar de enfermagem, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Odontólogo e Médico, farão jus a esta gratificação. 



    Art. 8º A Gratificação normatizada por este Decreto não integrará ou será incorporada, para qualquer efeito, aos vencimentos do servidor, bem como ao pagamento de décimo-terceiro e décimoquarto salários ou indenização.” 



    Coube, todavia, ao Decreto Municipal nº 68/2013, detalhar em que termos a avaliação deve ser realizada pela Municipalidade de Taboão da Serra, inexistindo informação concreta nos autos a respeito das avaliações capazes de justificar o pagamento a menor da Gratificação em comento.



      Assim, ao contrário do quanto alegado pela Municipalidade, é evidente que incumbia a ela provar que realizou, de forma justa e isonômica, a avaliação de desempenho de seus servidores a fim de efetuar o pagamento da gratificação em percentual inferior a 40%. 



    O que se vê, portanto, é que a servidora preenche os requisitos de assiduidade e pontualidade exigidos pelo art. 3º, inciso II do Decreto Municipal nº 68/2013 visando ao recebimento integral da gratificação de desempenho, até porque a desconstituição de tal presunção teria sido facilmente realizada pela Municipalidade mediante a apresentação dos resultados das supostas avaliações realizadas, o que não logrou êxito em fazer.



    (...)



    Outro ponto sobre o qual reside controvérsia é aquele atinente aos reflexos da majoração da Gratificação de Desempenho.



    Também neste ponto é preciso observar o quanto determina a legislação regulamentadora do benefício, e o Decreto Municipal nº 44, de 30/05/2019, é cristalino em seu artigo 8º ao dispor que “A Gratificação normatizada por este Decreto não integrará ou será incorporada, para qualquer efeito, aos vencimentos do servidor, bemcomo ao pagamento de décimo-terceiro e décimo-quarto salários ou indenização.”



    E mesmo no que tange o período de férias, o art. 11 da lei Municipal Complementar nº 252/2011 determina que “para fins de cálculo da remuneração do servidor no mês de férias, será considerada a média de Gratificação de Desempenho dos últimos 12 (doze) meses”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente